Tribunal: TJPA
Processo: 0808495-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808495-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0808495-38.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE/EMBARGADO: ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENS LTDA.

ADVOGADO: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO- OAB.ES 13.449

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Trata-se de recursos Embargos de Declaração opostos por ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ;

II- Embargos da empresa: Em suas razões, o embargante ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA aponta a ocorrência de omissão em relação ao artigo 85, §§ 1° e 3º, inc. I, do CPC. No entanto, verifica-se que em momento algum do recurso de agravo de instrumento interposto, o recorrente menciona ou requer a condenação dos honorários advocatícios, ou seja, nem no corpo da peça, nem nos pedidos. Outrossim, o requerimento relativo à condenação em honorários advocatícios em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, não havendo que se falar em omissão de ponto que sequer foi levantado no recurso anterior.

III- Embargos do Estado do Pará: O recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios, até porque o embargante pede para esclarecer qual decisão é a definitiva, se da 1° instância administrativa, ou a partir do Secretário de Estado. No entanto, o acordão recorrido foi proferido de forma clara, quanto ao início da contagem do prazo.

IV- Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 5154830) opostos por
ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n°
5635399
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ART
144 DA
LEI ESTADUAL N° 5.887/95. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a hipótese de prescrição suscitada.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará para a cobrança do crédito de R$ 166.375,00 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e cincoreais), a título de multa de origem não tributária.

Primeiro, vejamos algumas peculiaridades do caso: a) Certidão de dívida ativa (CDA) Não Tributária, relativa a multa administrativa contida no AINF n° 336 de 05/06/2007- Processo Administrativo n° 12005/2007- SEMAS b) Demanda proposta em 10.4.2018; c) Fundamento legal da dívida: Lei Estadual n° 5.887 de 09 de maio de 1995- art. 115, 119, II; 120, III E 132, III, IV E V.

De início, forçoso referendar que não se trata de crédito tributário, eis que a multa por infração ambiental não é tributo. A espécie contempla crédito não tributário, igualmente exigível em sede de execução fiscal, com correspondente inscrição na dívida ativa, porém, dispondo de regras próprias quanto à sua constituição, já que de natureza diversa.

No caso em tela, o juízo
a quo
afastou o argumento da prescrição do crédito tendo em vista que “enquanto se discutia administrativamente o débito fiscal, o prazo prescricional estava suspenso” de modo que o direito de ação foi exercido dentro do lapso temporal de cinco anos, contado a partir da constituição definitiva.

No entanto, o fundamento legal da dívida é a Lei Estadual n/ 5.887 de 09 de maio de 1995, e de acordo com a mencionada lei,
as infrações ambientais

serão apuradas em processo administrativo próprio, de acordo com as normas

previstas nesta.

No caso em análise, o processo administrativo seguiu todo o trâmite previsto na lei, cabendo ressaltar que a empresa ICOMAP apresentou defesa administrativa em abril de 2007 (id n° 9551586 - Pág. 10). Em fevereiro de 2009, o Secretário de Estado de Meio Ambiente aplicou a penalidade de multa. simples de 55.000 UPF’S (id n° 3517843 - Pág. 83).

Em 19/03/09, consta protocolo da ICOMAP requerendo a cópia integral do processo administrativo. No entanto somente em 14/04/2011 fora interposto recurso administrativo em face da decisão supramencionada (id n° 3517844 - Pág. 4), o qual foi julgado pelo “não conhecimento” diante da sua intempestividade, em julho de 2015 (id n° 3517844 - Pág. 39).

De acordo com o art
144 da
Lei Estadual n° 5.887/95, no caso de vencido
nas instâncias administrativas, não interpondo recurso no prazo hábil, o infrator deverá recolher a multa, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da notificação do decisório final, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial. Ou seja, após a notificação do infrator que ocorreu em março de 2009, este tinha 10 (dez) dias para recolher a multa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial. Outrossim, a partir deste momento a dívida estava constituída, sendo o
dies ad quem
para o ajuizamento da ação de execução fiscal em 2014, tornando prescrito o crédito que somente foi cobrado em 2017, como no caso em tela.

Sobre a prescrição, cabe ressaltar que em razão de se tratar de crédito não tributário, não se aplica as disposições contidas no art. 174 do CTN, tampouco do art. 205 do CC, mas sim o Decreto n° 20.910 de 1932, o qual prevê em seu art. 1° que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento a respeito do marco inicial da prescrição do crédito não tributário, que é o momento da lesão ao direito, consoante disposição legal, prevalecendo o princípio da
actio nata.

Destarte, de acordo com o julgado “em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. O termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida” que no caso em tela se deu após os 10 (dez) dias previsto no
Art. 144 da
Lei Estadual n° 5.887/95.

Recurso conhecido e provido para alterar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo ser reconhecida a prescrição do crédito cobrado.

Em suas razões recursais,
ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA
aponta a ocorrência de omissão em relação ao artigo 85, § 3º, inc. I, do CPC, segundo o qual “nas causas em que a Fazenda pública for parte” os honorários sucumbenciais devem ser fixados no “mínimo de dez e máximo de vinte sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos”.

Além disso, assevera que o Acórdão foi omisso em relação ao artigo 85,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, pelos quais “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” e “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que sejam supridas as pontuais omissões apontadas acima, e, sendo o caso, sejam decretadas as alterações pertinentes.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ também opôs embargos de declaração.

Em suas razões, se insurge conta a parte da decisão que alegou que, em face da intempestividade do recurso administrativo, a obrigação tornou-se definitiva a partir do 10º dia da intimação decisão ocorrida em março/2009, enquanto que o ajuizamento da ação executiva deu-se 2017.

No entanto, o embargante aponta que nos termos da Lei Estadual nº 5887/95, as notificações dão-se na pessoa do infrator, pelo que, por inexistir o retorno do AR destinado ao infrator (ID 3517844 p. 3), a assessoria jurídica do órgão ficou impossibilitada da verificação da tempestividade do recurso, como consta da manifestação nos autos administrativos (ID 3517844 p. 13).

E, assim, submeteu ao Secretário de Estado a apreciação do recurso interposto, que foi recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 141 da lei estadual retro-mencionada.

Desta forma, assevera que: “se a impugnação e/ou recurso é encaminhado ao Secretário de Estado para apreciação, com efeito suspensivo, era possível a inscrição em dívida ativa da multa aplicada, antes da decisão do Secretário (art. 141 da Lei)? Caso seja negativa a resposta, inexistiria a prescrição a ser declarada, já que a recorrente foi notificada da decisão final, ainda que se refira a intempestividade do recurso administrativo, em janeiro/2015 (ID 3517844 p.15/16 e 23/24).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanear o vício apontado, e manifestar se a decisão definitiva é da 1ª instância administrativa ou somente a partir do posicionamento do Secretário de Estado, nos termos do artigo 141 da Lei Estadual nº 5887/95.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 5968789), e a ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA, ao id n° 6021272.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA

Em suas razões, o embargante aponta a ocorrência de omissão em relação ao artigo 85, §§ 1° e 3º, inc. I, do CPC.

No entanto, verifica-se que em momento algum do recurso de agravo de instrumento interposto pela ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA (id n° 3517842), o recorrente menciona ou requer a condenação dos honorários advocatícios, ou seja, nem no corpo da peça, nem nos pedidos, o qual se limita a requerer o seguinte:

“Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição, ou, subsidiariamente, a anulação da r. decisão. Por fim, requer-se sejam publicadas as intimações exclusivamente em nome de Osly da Silva Ferreira Neto, inscrito na OAB.ES sob o n. 13.449”

Outrossim, o requerimento relativo à condenação em honorários advocatícios em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, não havendo que se falar em omissão de ponto que sequer foi levantado no recurso anterior.

Ademais, para fins de esclarecimento, ainda que o embargante estivesse requerendo a majoração dos honorários nos termos do art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, ainda assim não faria jus, visto que de acordo com o julgamento do RE 1174793 AgR é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: 1) Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; 2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; 3) deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

Porém, quanto ao último ponto, ressalto que não houve condenação em honorários advocatícios no primeiro grau, de modo que não há que se falar em “majoração da verba honorária”.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é inovar em sede recursal, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração para que esta magistrada se manifeste se a decisão definitiva é da 1ª instância administrativa ou somente a partir do posicionamento do Secretário de Estado, nos termos do artigo 141 da Lei Estadual nº 5887/95.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios, até porque o embargante pede para esclarecer qual decisão é a definitiva, se da 1° instância administrativa, ou a partir do Secretário de Estado.

No entanto, o acórdão recorrido foi proferido de forma clara, quanto ao início da contagem do prazo, vejamos:

“(...)Pois bem. De acordo com o supra colacionado art
144 da
Lei Estadual n° 5.887/95, no caso de vencido
nas instâncias administrativas, não interpondo

recurso no prazo hábil, o infrator deverá recolher a multa, dentro do prazo de 10

(dez) dias, contado da notificação do decisório final, sob pena de inscrição do

débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial. Ou seja, após a notificação do

infrator que ocorreu em março de 2009, este tinha 10 (dez) dias para recolher a

multa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial.

Outrossim, a partir deste momento a dívida estava constituída, sendo o
dies ad

quem
para o ajuizamento da ação de execução fiscal em 2014, tornando prescrito o

crédito que somente foi cobrado em 2017, como foi o caso em tela”.

Além disso:

“em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. O termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o do imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida”
que no caso em tela se deu após os 10 (dez) dias previsto no
Art. 144

da
Lei Estadual n° 5.887/95.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022